Tribunal: TJPA
Processo: 0805540-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805540-92.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO DE FATIMA DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição, esclarecer obscuridade ou afastar ambiguidade do julgado, o que não se verificou
in casu
.

2. Recurso que visa rediscutir matéria já devidamente examinada por ocasião do julgamento do
mandamus
, o que não se admite, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes do C. STJ.

3. À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO DE FATIMA DA SILVA PEREIRA (ID – 20725248), em face do
Acórdão no ID –
20590453
, que, à unanimidade de votos, conheceu e denegou a ordem impetrada em seu favor.

Alega o embargante a existência de contradição na
r. decisum
, pois a decretação de sua prisão preventiva levou em conta premissa inexistente, qual seja, a existência de coabitação entre ele e sua então enteada, bem como de erro material, consubstanciado na ideia de que a gravidade do fato não foi utilizada pela autoridade inquinada coatora como fundamento para a segregação, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja revogada a custódia cautelar, sanando-se os vícios apontados.

Em 01/08/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID – 21182583), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Acerca das hipóteses de cabimento desta espécie de recurso, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o que segue:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Alega
o embargante que a decisão combatida é contraditória e contém um erro material. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, anota-se que, dar-se-á contradição quando, no ato decisório, existir proposições inconciliáveis.

Na espécie, a prisão preventiva do recorrente encontra-se fundamentada na necessidade de salvaguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois ele teria, reiteradas vezes, praticado conjunção carnal com a vítima, sua ex-enteada, dos 12 (doze) aos 13 (treze) anos de idade dela, dentro da casa onde moravam, resultando em gravidez, bem como, ainda, pelas ameaças de morte feitas à ofendida, de modo a evitar a ocorrência de novos crimes.

Tudo isso está manifestamente descrito no decreto preventivo (ID – 18859644), que, novamente, transcrevo na parte que importa:

“(...)

Assiste razão à Autoridade Policial.
No caso em tela, a providência é absolutamente necessária para preservar a integridade física e psicológica da vítima
. Além disso, entendo que estão presentes os motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva.
Os indícios de autoria do crime estão presentes nos depoimentos trazidos com a representação
, bem como
a escuta especializada da vítima onde fica registrado que foram vários estupros praticados pelo representado que mantinha a menina em silêncio sob ameaças
(id. 96344672 - fl. 10 e 17-18).

Tais elementos também serve como a prova da existência do crime, especialmente quando
considerados em conjunto com o exame de BETA HCG indicando que a vítima está grávida
.

(...)

Entendo que a prisão faz-se necessária para assegurar a ordem pública, configurando o perigo da demora
. Assegurar a ordem pública, no seu sentido mais corriqueiro, significa evitar o cometimento de novos delitos. O representado estaria abusando sexualmente da menor.
O representado é ex-padastro da criança, dessa forma, a custódia cautelar é necessária para evitar que o representado cometa mais violações à integridade sexual da vítima e até da suposta vítima
. Enfim,
configura-se assim a necessidade de sua custódia cautelar para afastá-lo do convívio da adolescente e com o objetivo de evitar o cometimento de outros crimes
.

Estando presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva,
decreto, nos termos do art. 311 e 312 do CPP, a preventiva de JOAO DE FATIMA DA SILVA PEREIRA
(...).”
(grifo nosso)

Portanto, diferentemente do que afirma o embargante, vê-se que a segregação não teve por fundamento premissa inexistente, até mesmo porque foram elencadas várias justificativas como, por exemplo, ameaças de morte desferidas, evidenciando, por si só, o risco concreto da ocorrência de outros delitos, sem contar que o próprio juízo
a quo
se referiu ao recorrente como ex-padrasto da vítima, de modo que não há qualquer incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, tampouco erro material.

Destarte, não se vislumbra na
r. decisum
quaisquer dos vícios descritos no art. 619, do CPP, destacando-se que haveria contradição se toda a fundamentação tivesse sido desenvolvida num sentido e a decisão tomada em outro. Claramente, não foi o que ocorreu.

Ademais, é certo que o embargante apenas se insurge contra um provimento jurisdicional do qual discorda, o que não merece prosperar, uma vez que os embargos de declaração são recursos que não se prestam a rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser manifestado pelo meio próprio.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do C. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCOFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado
.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
.

2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.969.123 / PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29/03/2022) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal - CPP
, e art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC),
a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.

2. Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.855.618 / AC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23/08/2024